Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-47.2017.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002351-47.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELCIO RODRIGUES SILVA - CPF: 482.740.701-00 (JUIZO RECORRENTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), SEBASTIÃO NEY DA S. PROVENZANO, ASSESSOR DE GESTÃO E ATENÇÃO HOSPITALAR DO HOSPITAL PRONTO SOCORRO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HELCIO RODRIGUES SILVA - CPF: 482.740.701-00 (RECORRIDO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REMOÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO - ATO VERBAL - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA MOTIVAÇÃO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

“O ato de remoção de servidores públicos está vinculado aos textos normativos e à própria Constituição Federal, impondo-se a devida motivação, justificando as circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram o ato”. (N.U 0052611-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, M.M. Juiz Jones Gattass Dias, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1002351-47.2017.8.11.0002 impetrado por
HELCIO RODRIGUES SILVA
contra ato praticado pelo
ASSESSOR DE GESTÃO E ATENÇÃO HOSPITALAR DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que restabeleça a jornada de trabalho do servidor (12x60 – das 19h as 7h) no seu cargo de agente administrativo na Farmácia do Hospital e Pronto Socorro Municipal, conforme CI n. 500/2017.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença - id. 3668665- .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada que restabeleça a jornada de trabalho do servidor (12x60 – das 19h as 7h) no seu cargo de agente administrativo na Farmácia do Hospital e Pronto Socorro Municipal, conforme CI n. 500/2017.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
wr
it.

Com efeito, a controvérsia reside na alteração imotivada da jornada de trabalho do impetrante, servidor público lotado na Farmácia do Hospital e Pronto Socorro Municipal, com mais de 20 anos laborados no mesmo período.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

No caso, é certo que o Impetrante foi comunicado da sua disposição e alteração da sua carga horária de forma verbal, sem qualquer motivação.

Com efeito, é certo que a distribuição de pessoal dentro da administração pública está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário.

No entanto, tal ato não é absoluto, devendo ser motivado, demonstrando a real necessidade em descolamento e/ou alteração da carga horária, sob pena de afronta a

motivação no ato administrativo.

Assim, no caso concreto, a alteração na jornada de trabalho do servidor sem qualquer justificativa ou explicação por parte do responsável quanto ao interesse do poder público em sua condução para o período diurno, revela flagrante afronta aos princípios basilares do ato administrativo.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, como se vê:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – ATO SUJEITO A CONTROLE JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O ato de remoção de servidores públicos está vinculado aos textos normativos e à própria Constituição Federal, impondo-se a devida motivação, justificando as circunstâncias fáticas e jurídicas que determinaram o ato.

(N.U 0052611-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA- MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REMOÇÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE DEMONSTRE O INTERESSE PÚBLICO DA MEDIDA – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

I - São princípios constitucionais da Administração Pública a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

II - A ausência de motivação dos atos administrativos configura ofensa ao princípio constitucional da publicidade.

III - A remoção de ofício, apesar de ato discricionário, deve ser motivada. Precedentes do STJ.

IV – A falta de motivação no ato administrativo de remoção da Apelada configura nulidade, razão da manutenção da sentença concessiva da segurança que impôs o retorno do servidor público municipal à lotação de origem.

(N.U 0001631-06.2013.8.11.0110, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

Logo, diante da ausência de motivação,

configura ofensa aos princípios da motivação do ato público e da publicidade, razão pela qual a remoção do servidor e alteração da sua jornada de trabalhado se mostra ilegal.

Partindo dessas premissas, resta comprovado à ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante, razão pela qual a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO
a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020